Tribunal: TJMT
Processo: 1011934-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011934-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO LOCKS STEIN - CPF: 064.979.359-59 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO FONTANA - CPF: 251.792.769-34 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), FERNANDO CHRUSCIAK FONTANA - CPF: 046.501.489-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS SEM IMPULSO EFICAZ DA EXEQUENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO ENCERRADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INÉRCIA CARACTERIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO – EXTINÇÃO SEM IMPOSIÇÃO DE ÔNUS ÀS PARTES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é de cinco anos o prazo da prescrição intercorrente aplicável à pretensão veiculada em execução fundada em título executivo extrajudicial consistente em instrumento particular de compra e venda com garantia pignoratícia.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

A inércia da exequente não decorre necessariamente apenas de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis, de modo que requerimentos genéricos ou diligências repetidas e infrutíferas não são aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MOACIR ANTONIO FONTANA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 0000023-75.1995.8.11.0086 - Cód. 2204, Proc. N. 740/2006, ajuizado por BUNGE ALIMENTOS S/A, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando, como providência final, o arquivamento provisório dos autos, até o deslinde dos Embargos de Terceiro nº 1000838-39.2024.8.11.0086, relativos ao único bem imóvel apontado nos autos, que se encontra sob disputa.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que a execução tem origem em contrato de compra e venda com garantia pignoratícia, enquadrado no art. 784, III, do CPC, e que há manifesta inércia da exequente entre junho de 1999 e janeiro de 2007 — período superior a sete anos -, sem qualquer impulso processual útil, situação que atrai a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil;

Assegura que eventual tentativa de penhora posterior, mesmo que frustrada, não tem o condão de interromper nem reiniciar o curso do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.604.412/MG;

Consigna que o único bem localizado (um veículo Fiat Uno) foi expressamente dispensado pela própria exequente, enquanto o imóvel identificado encontra-se pendente de análise em embargos de terceiro, inexistindo, portanto, qualquer constrição efetiva ou útil para afastar a prescrição;

Alude que, simultaneamente à interposição do agravo, foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC, a fim de impedir o prosseguimento da execução enquanto não apreciado o mérito recursal, dado o risco de irreversibilidade e o manifesto
fumus boni iuris;

Ao final, pugna pela concessão liminar do efeito suspensivo e da assistência judiciária gratuita, com posterior provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e, por consequência, a extinção da execução, com fulcro no art. 924, V, do CPC.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido e concedida a assistência judiciária ao recorrente, no Id. 282853859

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 285986879, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Moacir Antônio Fontana, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum, que afastou a prescrição intercorrente arguida pela defesa no curso do cumprimento de sentença, determinando o arquivamento provisório dos autos.

O agravante sustenta, em síntese, que a execução restou paralisada por lapso superior a 7 (sete) anos, por inércia exclusiva da exequente, o que impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise.

A presente execução foi ajuizada em 28/04/1995, fundada em instrumento particular de compra e venda com garantia pignoratícia (fls.), com citação válida do executado em 17/07/1995, que, desde logo, ofertou bens em garantia da execução (108.064 kg de soja arrestados e um trator), requerendo a lavratura dos termos de penhora e depósito.

A exequente, entretanto, não anuiu à penhora e optou por requerer busca e apreensão (petição de 19/09/1995), diligência que foi parcialmente infrutífera.

Posteriormente, após nova tentativa de busca e apreensão também frustrada (certidão do meirinho em 30/06/1997), o Juízo determinou a intimação da exequente em 19/09/1997, com expressa advertência de extinção do feito, oportunidade em que o AR foi juntado aos autos em 07/10/1997, comprovando a ciência inequívoca da exequente.

A exequente, por sua vez, manifestou-se em 07/01/1998, apenas para informar a perda do objeto da busca e pleitear avaliação e possível conversão do crédito em valor monetário.

Em 17/03/1999, a exequente requereu suspensão do feito por 45 dias, deferida em 22/03/1999. O prazo de suspensão foi certificado como decorrido em 01/06/1999.

Em seguida, o Juízo determinou nova intimação da exequente, cujo AR foi juntado aos autos em 08/07/1999. A exequente, contudo, permaneceu inerte por anos, limitando-se a comunicar mudança de endereço em 26/02/2003, sem promover atos executivos eficazes.

Após idas e vindas dos autos da secretaria para o gabinete, nova decisão foi proferida em 06/09/2006, reiterando a intimação da exequente para manifestação sob pena de extinção, com certificação de decurso de prazo em 12/12/2006.

Somente em 17/01/2007, a exequente apresentou petição requerendo atualização da razão social e nova citação para pagamento do saldo devedor convertido em moeda.

Importante ressaltar que, à data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, considerando-se que a citação válida se deu em 17/07/1995. Assim, por força do art. 2.028 do CC/2002, aplica-se ao caso o novo prazo de 5 (cinco) anos.

Por conseguinte, a atual redação do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada na hipótese já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, ou seja, da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis, tal previsão legislativa não existia, razão pela qual deve ser observado o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 6º, da LINDB e art. 14, do CPC.

É o que se extrai do art. 14 do CPC:

“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Desse modo, devem-se adotar as normas e a respectiva orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA.
ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Inclusive, a 2ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, uniformizou as seguintes teses acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) - destaquei.

Com efeito, de acordo com as normas e orientação jurisprudencial que vigia antes da alteração promovida pela Lei nº 14.195/21, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe
a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
que no caso dos autos é de 05 (cinco) anos, cujo termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

Como já consignado quando da exposição dos atos processuais, no caso em exame, restou devidamente demonstrado que o
prazo de suspensão deferido em 22/03/1999 expirou em 01/06/1999
, conforme certificado; a exequente foi
novamente intimada pessoalmente em 08/07/1999
, com ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o feito; a exequente
permaneceu inerte por mais de 7 anos
- de
08/07/1999 até 17/01/2007
; a petição apresentada em 17/01/2007 não configura ato executivo eficaz, não sendo apta a interromper ou suspender a prescrição intercorrente já consumada.

Neste contexto, vale ressaltar que a inércia da exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis, de modo que requerimentos genéricos ou diligências repetidas e infrutíferas não são aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional.

A propósito, eis o entendimento da Corte Cidadã,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

No mesmo sentido, é o entendimento desta c. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE SUSPENDEU TEMPORARIAMENTE A EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS RETOMADA
– TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O exequente sustenta que não houve paralisação imputável a sua inércia e que a demora processual decorreu de fatores externos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial e se a inércia do exequente foi determinante para sua configuração. III. Razões de decidir A execução teve início em 30.11.1993, com citação do executado e penhora de bens em 20.12.1993, sendo suspensa em razão de acordo homologado em 1995. No entanto, com a retomada do feito em 2007, cabia ao exequente adotar providências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, o que não ocorreu. Durante todo o trâmite processual, o exequente não logrou êxito em promover medidas efetivas que assegurassem a constrição patrimonial do executado, limitando-se a impulsionamentos esparsos, sem localização de bens penhoráveis. Ainda que se considere a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015, que determina o início da contagem da prescrição intercorrente a partir da vigência do novo código, em 18/03/2016, já transcorreram mais de três anos sem a efetiva constrição de bens, configurando-se a prescrição. IV. Dispositivo e Tese Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente incide quando, transcorrido o prazo prescricional da obrigação exequenda, o exequente deixa de promover atos concretos e eficazes para a satisfação do crédito.”
(N.U 0000061-32.1993.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Diante do exposto, reconheço que, no mínimo, desde 08/07/1999, com a intimação pessoal da exequente, a execução dependia de impulso da parte credora, que não promoveu qualquer ato executivo eficaz no lapso superior a 5 (cinco) anos, prazo legal de prescrição intercorrente.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento claro no sentido de que, para sentenças prolatadas a partir da vigência da Lei n.º 14.195/2021, a extinção do processo pela prescrição intercorrente não acarreta imposição de custas ou honorários de sucumbência às partes, conforme se extrai do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 [...], não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. [...] nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente [...], não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência."
(REsp n. 2.060.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/05/2023).

Dispositivo.

Ante o exposto, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e declarar a extinção da execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025